Tribunal: STF
Processo: RE 81195
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO
FEDERAL, SEM, ENTRETANTO, DEMONSTRAR EFETIVO INTERESSE NA CAUSA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUA
INCIDENCIA A PARTIR DA DATA DO LAUDO AVALIATORIO, NÃO DA DATA DE
IMISSAO DE POSSE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.